Tribunal: TJSP
Processo: 1001047-42.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACUSAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL – VÍDEO GRAVADO POR SMARTPHONE E DIVULGADO PELO WATSAPP E REDES SOCIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO - Ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor – Não comprovada a autoria e nexo de causalidade - Inexistência do dever de indenizar - Sentença reformada – DERAM

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACUSAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL – VÍDEO GRAVADO POR SMARTPHONE E DIVULGADO PELO WATSAPP E REDES SOCIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO - Ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor – Não comprovada a autoria e nexo de causalidade - Inexistência do dever de indenizar - Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.